Tribunal: TJSP
Processo: 2270994-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva Remunerada
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PM EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO QUE ANULOU A CONCESSÃO DA SUA APOSENTADORIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ausente a probabilidade do direito. Exoneração por transgressão disciplinar grave publicada no DOE antes da publicação da reforma do autor. Cometimento da infração durante período em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PM EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO QUE ANULOU A CONCESSÃO DA SUA APOSENTADORIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ausente a probabilidade do direito. Exoneração por transgressão disciplinar grave publicada no DOE antes da publicação da reforma do autor. Cometimento da infração durante período em que era servidor ativo. Decisão que indeferiu a tutela, mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270994-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS OLIVEIRA COSTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13978
2
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000
Agravante: Douglas Oliveira Costa
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 13978
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PM EXPULSO
DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO À NULIDADE DO
ATO QUE ANULOU A CONCESSÃO DA SUA
APOSENTADORIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ausente a probabilidade
do direito. Exoneração por transgressão disciplinar grave
publicada no DOE antes da publicação da reforma do autor.
Cometimento da infração durante período em que era
servidor ativo. Decisão que indeferiu a tutela, mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 69 que, em ação anulatória de ato administrativo,
indeferiu a tutela de urgência, visando o restabelecimento do pagamento
dos proventos de aposentadoria do autor, até o julgamento final da ação.
Em razões recursais, o agravante alegou, em
resumo, que (i) completou 30 anos de serviço em 22/04/19, pleiteou a
aposentadoria em 29/04/19 e em 16/05/19 foi publicada sua passagem
para a reserva; (ii) todavia, em 10/05/19 foi publicada sua expulsão do
cargo em decorrência de decisão proferida no PAD 098/330/19 e em
30/05/19 foi publicada a anulação da sua transferência para a reserva;
(iii) antes de ser expulso já havia completado o tempo para se aposentar
e já havia pleiteado o benefício administrativamente; (iv) não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13978
3
atrelada sua exoneração e a aposentadoria, cuja cassação é ilegal; (v)
tem direito adquirido ao benefício; (vi) contribuiu mensalmente por 30
anos; (vii) a pena de cassação de aposentadoria é prevista na Lei no
8.112/1990 e Lei no 10.261/1968; (viii) a lei não pode prejudicar o
direito adquirido; (ix) apresentou jurisprudência; (x) é inconstitucional a
cassação de proventos de aposentadoria; (xi) pleiteou efeito ativo ao
recurso, determinando que seja restabelecido o pagamento dos seus
proventos, estando caracterizados o “fumus boni iuris” e o “priculum in
mora”.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A matéria objeto de cognição nesse recurso
compreende apenas a discussão acerca da concessão da liminar, sendo
certo que o mérito será analisado no curso da ação.
É o caso de manter o indeferimento da tutela
antecipada, porque ausente a probabilidade do direito. Vejamos.
Consta dos autos que em 22/04/2019 o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13978
4
completou 30 anos de contribuição previdenciária e pleiteou a
aposentadoria. O benefício foi concedido e a decisão publicada no DOE
em 16/05/2019 (fls. 49).
Todavia,
antes
mesmo
do
requerimento
administrativo da reforma, o autor já participava do Processo
Administrativo 098/330/19 na qualidade de acusado, por estar integrado
em esquema de exploração de jogo de azar (caça-níquel) e por ter
repassado informação com a intenção de auxiliar prática criminosa.
Considerada a gravidade dos atos praticados pelo
autor, em 10/05/2019 foi publicada a sua exoneração por transgressão
disciplinar grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Policia
Militar (LC no 893/2001), artigo 12, no 2 do § 1o, c/c no 1 e 3 do § 2o
(fls. 51).
E pelo fato de ter sido exonerado antes de aposentar-
se, em 30/05/2019 foi publicada a anulação do benefício de
aposentadoria do autor (fls. 50).
É caso de indeferir a liminar pleiteada, pela
ausência da probabilidade do direito.
Como se sabe, é consequência da demissão a bem
do serviço público a extinção do vínculo entre o ex servidor e a
Administração Pública. No caso, considerando que a expulsão do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13978
5
da corporação foi publicada em 10/05/2019 (seis dias antes da
publicação da concessão do benefício de aposentadoria), está correta a
declaração de nulidade desta última.
Não há que se falar, portanto, em direito adquirido,
ato jurídico perfeito ou direito líquido e certo, sendo independente o
fato de que já teria preenchido os requisitos para aposentadoria antes da
aplicação da penalidade da demissão a bem do serviço público, uma vez
que cometeu a infração durante período em que era servidor ativo.
Nesse sentido já decidiu o Órgão Especial deste
Tribunal:
“4. Admissível a aplicação da pena de cassação de
aposentadoria de servidor público, em processo
administrativo disciplinar, quando o ilícito tenha sido
praticado pelo servidor quando ainda em atividade.
Demitido que fosse a bem do serviço público, em
virtude do cometimento de falta grave no cumprimento
da função, ainda já tivesse completado o tempo para a
aposentadoria voluntária, a consequência teria sido a
perda do direito à percepção dos vencimentos a que
faria jus continuasse em atividade. Aposentado
voluntariamente, posto cumprido o requisito legal para
a obtenção da inatividade remunerada, a consequência
é a mesma, qual seja, a perda do direito à
aposentadoria.
Assim é e deve ser, não obstante o caráter contributivo
do benefício previdenciário, sendo irrelevante a falta de
previsão nas Constituições Federal e Estadual. São
nesse sentido decisões recentes deste C. Órgão Especial
e dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. E não há que se falar em ato jurídico
perfeito, direito adquirido ou direito líquido e certo a
ser protegido pelo mandado de segurança. Irrelevante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270994-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13978
6
fato do servidor já ter preenchido os requisitos para a
concessão de aposentadoria, tanto que aposentado, no
caso.”
(Mandado
de
Segurança
n°
2184698-88.2015.8.26.0000. Des. Rel. João Carlos
Saletti. Órgão Especial do TJSP. J. 04/05/2016).
Assim, considerando a falta da probabilidade do
direito, ao menos neste momento processual, é caso de manter o
indeferimento da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator